Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gracione de Carvalho Araújo, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de julho de 2020, pela suposta pratica dos delitos tipificados no art. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, sendo que submetido a audiência de custódia, o mesmo teve sua prisão convertida em preventiva.
Relata que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, visto que não há indicação de qualquer base empírica a justificar a segregação.
Ademais, informar que o fumus boni iuris por si só, não autoriza a prisão do paciente, e que tampouco há na decisão dados relevantes e seguros a demonstrar a existência do periculum libertatis.
Sustenta que o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes, possui endereço fixo e é genitor de duas crianças menores.
Explicita que com o advento da Lei no 12.403/2011, foram instituídas medidas diversas da prisão, assim, o suposto abalo a ordem pública pode ser contornado com a aplicação de medidas cautelares nos moldes do art. 319, do Código de Processo Penal.
Ante os argumentos expostos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para seja restabelecido seu ius ambulandi do paciente, revogando a prisão preventiva e aplicando medidas cautelares diversas, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 50356965/50356976).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gracione de Carvalho Araújo, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações das testemunhas.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da natureza do delito e da quantidade de entorpecentes apreendidos.
Imperioso transcrever trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:
“(...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza -se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme dessume dos autos, no KM 206, BR 364, desta cidade, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando operações ao combate ao crime. Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Toyota Corolla, Placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione de Carvalho Araújo e o veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson Rodrigues de Souza Junior. Diante das suspeitas apresentadas, a equipe procedeu uma busca veicular, constatando que na carroceria do veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson, havia aproximadamente 343,080kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga à maconha, em 430 tabletes, conforme consta no laudo de no 71/2020 -DPF/ROO/MT. A substância estava escondida em uma lona, embaixo dos gradis do caminhão. Ao ser realizada entrevista com os flagrados, foi constatado que os dois veículos eram oriundos da cidade de Ponta Porã/MS e tinham a cidade de Cuiabá/MT como destino. Foi encontrado no veículo Toyota Corolla comprovantes de pagamentos de pedágio de Rio Verde Norte, Sonora/MS, Gomes Norte, Itiquira/MT e São Gabriel Norte. Na cabine do veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, foi encontrado comprovantes de pagamento de pedágio Sonora/Pedro Gomes Norte, Itiquira/MT, Jaguari do Norte/MS, São Gabriel do Norte/MS e Rio Verde Norte/MS. Os comprovantes de pagamento do pedágio revelam que os veículos se deslocavam conjuntamente. Diante dos fatos, há indícios de que o veículo Toyota Corolla, placa NUA 0135, conduzido pelo autuado Gracione batia a carga ilícita trazida pelo ao veículo VOLVO/VM, placa BXF 0827, conduzido pelo flagrado Edson. Durante a entrevista o autuado Gracione alegou que se comunicava com caminhão por whatsapp e por ligações telefônicas e que estava batendo a carga, porém, não conhecia o dono da carga. O flagrado Gracione informou que receberia R$ 3.000,00(três mil reais) para realizar o transporte da droga do estado do Mato Grosso do Sul até o estado do Mato Grosso. Segundo as declarações colhidas, o preso Edson apanhou a carga em Ponta Porã/MS e teria como destino a cidade de Rondonópolis/MT. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela natureza, bem como pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo. (...) Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada ’ 1. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a adoção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, bem como informar se o beneficiário possui antecedentes criminais, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.